Tribunal: TJMT
Processo: 1041291-40.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041291-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDERSON SILVANO MIRANDA LEITE - CPF: 836.901.311-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO DE ORIGEM E CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MULTA POR PROTELAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por consumidor em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de improcedência, em demanda que buscava o reconhecimento de inexistência de vínculo jurídico e o consequente dever de indenizar por suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de prova do vínculo contratual impede a negativação do nome do recorrente; e (ii) se a formalização posterior da cessão de crédito invalida a restrição impugnada.

III. Razões de decidir

3. A recorrida apresentou contrato bancário devidamente assinado e termo de cessão de crédito que demonstram a origem do débito e a legitimidade da cobrança.

4. A assinatura no contrato não foi impugnada especificamente, circunstância que, conforme a Súmula 32 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, dispensa a necessidade de perícia grafotécnica.

5. A alegação de ausência de recebimento de cartão é irrelevante, uma vez que o débito decorre de cheque especial vinculado à conta corrente.

6. A ausência de prova oficial quanto à data da negativação impede a alegação de que ela teria ocorrido antes da cessão.

7. A notificação ao consumidor é de responsabilidade do órgão de proteção ao crédito, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 359), não sendo exigível a notificação da cessão para fins de validade da cobrança.

8. A tentativa de reexame da matéria sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada revela caráter protelatório do recurso.

IV. Dispositivo

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por
Anderson Silvano Miranda Leite
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A parte recorrente alega, em síntese, que não houve comprovação do vínculo jurídico, bem como que a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito foi indevida, ensejando o dever de indenizar.
A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“(...) Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de existência de relação jurídica entre as partes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) - ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) – ope legis.

A
cessão de crédito
é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Tal qual reconhecido pelo juízo a quo, no presente caso, a empresa seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos:
a) contrato assinado; b) termo de cessão específico.

A assinatura aposta no contrato de Id. 235441274 guarda identidade com os demais documentos, aliás, sequer foi impugnada especificamente,
o que atende a Súmula 32 das Turmas Recursais deste Estado, a fim de dispensar a necessidade de prova pericial.

Embora a parte recorrente aduza da ausência de prova de recebimento do cartão, a origem da dívida é de cheque especial, como esclarecido pela ré/recorrida. O contrato e extratos colacionados evidenciam o vínculo como correntista do banco cedente, por isso, a alegação é totalmente genérica.

Acresça-se que, consoante a Súmula 359, Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
Ainda, a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

Tais premissas forçam reconhecer que o conjunto probatório é robusto para comprovar a existência de relação contratual, de modo que cobrança e inscrição restritiva constitui, assim, exercício regular de direito diante da inadimplência configurada.

Intelecção, a contrario sensu da Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado [a inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente], não sendo evidenciada a prática do ato ilícito, inviável o reconhecimento de qualquer dano pela inserção dos dados nos cadastros restritivos.

À guisa do quadro probatório, considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, negar ou dar provimento a recurso com base na jurisprudência dominante das Turmas Recursais e precedentes qualificados (ex vi art. 932, IV e V, CPC; Súmulas 1 e 2, TR-MT; Enunciados 102 e 103/FONAJE).

O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já está consolidada nos tribunais de origem e superiores.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, com base no firme entendimento acerca da matéria, monocraticamente,
NEGO A ELE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos seus termos,
em consonância com o art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil c.c. Súmula 01, da Turma Recursal do Estado e Enunciado n. 102/FONAJE.” (Grifei)

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em consonância com o supracitado diploma processual.

Analisando os elementos constantes nos autos, verifico que as impugnações trazidas pelo agravante não são suficientes para modificar a conclusão da decisão monocrática.

Com efeito, restou devidamente comprovada a origem do débito, mediante a apresentação de contrato firmado entre o autor e o Banco Santander — empresa cedente —, devidamente assinado em 28/11/2019, acompanhado de cópia de documento de identidade, comprovante de endereço e certidão de casamento.

Quanto à alegação de invalidade do contrato de cessão, sob o argumento de que sua formalização se deu após a inclusão da restrição ora discutida, verifica-se que não houve comprovação da data exata da negativação nos cadastros de inadimplentes.

O extrato apresentado na exordial, além de não se tratar de documento oficial emitido por SPC ou SERASA, é resumido e incompleto, não indicando com precisão a data da inscrição da restrição.

Aliás, ao comparar a notificação enviada ao consumidor (ID 235441273) com o extrato negativo (ID 235441258), constata-se que a data de 02/01/2020 refere-se à ocorrência da dívida, e não à data da negativação, a qual sequer é mencionada no documento apresentado pelo autor.

Por sua vez, a notificação encontra-se datada de 30/09/2021, ou seja, posterior à cessão de crédito, formalizada em 18/08/2021 (ID 235441272).

Tais premissas conduzem à conclusão de que foi comprovada a origem da dívida e a existência de termo de cessão de crédito válido, o que vincula o consumidor ao contrato e legitima a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos, diante da inadimplência e ausência de prova de quitação.

Nesse sentido:

(...)
1. Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada . 2. A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou documentos que comprovam a origem do débito e a legalidade da inscrição – ficha cadastral devidamente assinada (i) e termo de cessão de crédito específico (ii). 3. Relação contratual devidamente comprovada .
4. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1057779-07.2023 .8.11.0001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024)

(...)
Se for comprovada a origem da dívida cedida em favor da cessionária, bem como o termo de cessão de crédito ocorrido entre esta e a cedente, a inscrição do nome da parte devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10494682720238110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 01/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/07/2024)

Ademais, conforme dispõe a Súmula 359 do STJ, a responsabilidade pela notificação prévia é do órgão mantenedor do cadastro, e não do credor.

Também está pacificado que a ausência de notificação sobre a cessão não invalida a dívida, tampouco impede sua exigibilidade.

Nesse sentido:

(...) 1
. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna o débito inexigível, mas apenas afasta sua responsabilidade pela dívida, caso haja pagamento ao credor primitivo

(STJ AgRg no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 08/05/2013
e TJMT N.U 1065698-47.2023 .8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10417074220238110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/09/2024)

(...) 3
. A ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n . 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).
4 . Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1060415-43.2023.8 .11.0001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024)

Dessa forma, a decisão monocrática proferida revela-se acertada, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que manteve integralmente a sentença recorrida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025